Tribunal: TJMT
Processo: 1040830-16.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040830-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VALDECIR TAVARES POLIZELLI - CPF: 786.360.278-53 (APELANTE), JESSICA PALIN MORAES MARTINS - CPF: 303.933.188-42 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (APELADO), CHEFE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. ADC Nº 49/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COBRANÇA ATÉ 31/12/2023. IMPETRAÇÃO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SALVO-CONDUTO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por contribuinte que buscava: (i) o reconhecimento da não incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade; (ii) a inaplicabilidade da modulação dos efeitos fixada na ADC nº 49 do STF; e (iii) a expedição de ordem para impedir futuras cobranças do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular até 31/12/2023, em razão da modulação de efeitos da ADC nº 49/STF; e (ii) verificar se o mandado de segurança preventivo pode ser utilizado para garantir salvo-conduto tributário em face de eventual e incerta autuação fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADC nº 49
, fixou o entendimento de que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular
não configura fato gerador do ICMS
, por inexistir transferência de titularidade, declarando a inconstitucionalidade dos arts. 11, §3º, II; 12, I (trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”); e 13, §4º, da LC nº 87/1996.

4.

Nos
embargos de declaração na ADC nº 49
, o STF modulou os efeitos da decisão para que a inexigibilidade do ICMS produza efeitos
a partir do exercício financeiro de 2024
, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes até a data da publicação da ata do julgamento do mérito (29/04/2021).

5.

Tendo o mandado de segurança sido impetrado em
25/10/2022
, após o marco temporal fixado pelo STF, o contribuinte
não se enquadra na ressalva da modulação
, sendo legítima a cobrança do ICMS até 31/12/2023.

6.

O mandado de segurança preventivo
exige demonstração de ameaça concreta e iminente
a direito líquido e certo. A mera alegação de receio futuro de autuação
não configura ato coator
, sendo incabível sua utilização como salvo-conduto tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a cobrança de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade até 31/12/2023, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC nº 49.

2.

O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado como salvo-conduto tributário na ausência de ato concreto e iminente de cobrança.

3.

A data relevante para aplicação da modulação da ADC nº 49 é a da publicação da ata de julgamento do mérito, e não a do julgamento dos embargos de declaração.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19.04.2021, publ. 04.05.2021; STF, ED na ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19.04.2023, publ. 15.08.2023; TJ-MT, AC nº 1029175-04.2021.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07.02.2023; TJ-MT, AC/RN nº 1003543-48.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VALDECIR TAVARES POLIZELLI contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1040830-16.2022.8.11.0041, denegou a segurança vindicada e revogou a liminar anteriormente concedida, reconhecendo a possibilidade de cobrança do ICMS nas transações para deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos de mesma titularidade até 31/12/2023, em razão da modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF.

O mandado de segurança foi impetrado contra ato do CHEFE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ALTO ARAGUAIA e da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante de deslocar seus bens produzidos em sua fazenda no Estado de Mato Grosso com destino à sua fazenda no Estado de São Paulo sem a incidência de ICMS, bem como o cancelamento de auto de infração lavrado pelo deslocamento de gado entre as propriedades mencionadas.

Aduz o apelante que é produtor rural e desenvolve atividade agropecuária nos Estados de Mato Grosso e São Paulo, onde é proprietário de imóveis rurais, e que em algumas épocas do ano necessita transferir seus bens produzidos de um estado para outro visando o melhor aproveitamento da capacidade produtiva de suas propriedades, considerando o clima, condições do solo para cultivo e pastagem, entre outras variáveis.

Assevera que nas operações de transferência não ocorre a transmissão de titularidade dos animais para outras pessoas, tratando-se apenas de remessa entre propriedades do mesmo titular, inexistindo intuito econômico como venda ou qualquer outra operação de circulação econômica, não ocorrendo, portanto, o fato gerador do ICMS.

Argumenta que o julgamento da modulação de efeitos da ADC 49 não deve ser aplicado ao presente
mandamus
, o qual foi impetrado antes do julgamento da modulação de efeitos e utilizou como fundamentação base legal anterior à parametrização proferida pelo STF.

Destaca que o mérito do caso em análise já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal em sede dos Temas 259 de 2010 e 1.099 de 2020, encontrando respaldo em matéria decidida e pacificada que colocou fim à discussão sobre a incidência ou não do imposto supracitado.

Sustenta que seu direito encontra respaldo na Súmula 166 do STJ de 1996, que tem o mesmo conteúdo que o Decreto Lei 406/68 e os Temas 259 do STJ e 1.099 do STF, no sentido de que "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".

Alega que os regramentos acima descritos vão ao encontro do que prevê o Código Tributário Nacional e a Constituição Federal, e como todas essas prerrogativas são pretéritas ao julgamento da modulação de efeitos da ADC 49, acredita que o seu direito deve ser respeitado e resguardado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante de deslocar seus bens produzidos em sua fazenda no Estado de Mato Grosso com destino à sua fazenda no Estado de São Paulo sem a incidência de ICMS, bem como determinar o cancelamento da autuação do Auto de Infração lavrado pelo deslocamento de gado entre as propriedades mencionadas.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta preliminarmente a inadequação da via eleita, por necessidade de dilação probatória, e, no mérito, defende a ausência de direito líquido e certo, argumentando que a ADC 49 foi julgada improcedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular", e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87/1996, mas com modulação dos efeitos para que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que ocorreu em 29/04/2021.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, uma vez que o Supremo Tribunal Federal foi taxativo ao dispor que a modulação só não se aplicava aos casos que já estavam em curso até a data da publicação da ata do julgamento, que se deu em 29/04/2021, e como o mandado de segurança foi interposto em 25/10/2022, após a publicação da ata de julgamento da ADC 49, não pairam dúvidas que se aplica no caso a modulação dos seus efeitos, no sentido de que a isenção do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, localizados em estados diferentes, somente se aplica a partir de 01º de janeiro de 2024, sendo legal a cobrança, portanto, até 31 de dezembro de 2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar de inadequação da via eleita

A tese referente à inadequação da via eleita, fundada na impossibilidade de concessão de segurança para obtenção de salvo-conduto, conquanto arguida como preliminar, confunde-se com o mérito.

Mérito

A controvérsia se cinge à possibilidade de cobrança do ICMS nas transações para deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos de mesma titularidade até 31/12/2023, em razão da modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF.

O recurso deve ser desprovido
.

A questão relativa ao deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte não constituir fato gerador do ICMS foi objeto da
Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 49
, julgada improcedente, ficando assim ementada:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente
ADC
. 2.
O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes
. 3.
A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final
. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.
(STF – ADC n° 49, Tribunal Pleno, Relator

Min. Edson Fachin, Julgamento: 19/04/2021, Publicação:

04/05/2021)

Entretanto, com a oposição de embargos de declaração, houve a modulação dos efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, “
ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3.
Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999)
justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.
(STF – ED - ADC n° 49, Tribunal Pleno, Relator Min. Edson Fachin, Julgamento: 19/04/2023, Publicação: 15/08/2023)

A pretensão recursal se cinge à reforma da sentença para declarar a não
incidência de ICMS em caso de transferência de mercadoria entre estabelecimentos/propriedades de um mesmo contribuinte e a inaplicabilidade da modulação dos efeitos da decisão da ADC n° 49. Para tanto, alega que o
mandamus
foi impetrado
antes do julgamento da modulação de efeitos, e utilizou como fundamentação base legal anterior à parametrização proferida pelo STF.

Contudo, sem razão o apelante.

De fato, conforme bem pontuado na sentença, diante da modulação dos efeitos no julgamento da ADC nº49,
“é possível concluir que é permitido a cobrança de ICMS, ainda que para deslocamento de mercadoria entre estabelecimento de mesma titularidade, até 31/12/2023,
exceto para as demandas em curso na data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49, que ocorreu em 19/04/2021
.”

No caso, o presente mandando de segurança foi impetrado em
25/10/2022
, após o marco temporal, motivo pelo qual não está abrangido pela ressalva da modulação, sendo legítima a manutenção da cobrança do tributo até o final do exercício de 2023, conforme expressamente assentado na decisão do STF.

Assim, não procede o argumento do apelante de que o julgamento da modulação de efeitos da ADC 49 não deve ser aplicado ao presente
mandamus
por ter sido impetrado antes do julgamento da modulação. O que importa para fins de aplicação da ressalva estabelecida pelo STF é a data de ajuizamento da ação em relação à data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29/04/2021), e não a data do julgamento dos embargos de declaração que modularam os efeitos.

Logo, escorreita a sentença ao denegar a segurança quanto ao pedido de cancelamento do auto de infração, considerando que a autuação ocorreu antes do exercício financeiro de 2024, não havendo como reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS, em respeito à modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

Em relação ao pedido para que o impetrante possa deslocar seus bens produzidos em sua fazenda no Estado de Mato Grosso com destino à sua fazenda no Estado de São Paulo sem a incidência de ICMS, a concessão da ordem importaria em verdadeiro salvo conduto, o que não é admitido pela jurisprudência. Ademais, não há nenhuma situação concreta apta a demonstrar que após o julgamento da ADC nº 49 o impetrante tenha sido impedido de realizar o deslocamento de seus bens entre suas propriedades, sem o recolhimento do ICMS, não sendo o mero temor de futura autuação, apto a configurar risco de dano grave ou de difícil reparação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166, DO STJ) – AMEAÇA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS pelo deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, para viabilizar a concessão de mandado de segurança preventivo, é necessária a materialização do ato administrativo que se questiona, qual seja, a tributação, o que não se visualizada na espécie. 2 . Não é cabível, por meio do mandado de segurança preventivo, garantir salvo conduto para situações futuras, pois é sabido que não tem o writ características normativas e genéricas, de alcance permanente. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10291750420218110002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE REBANHO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE SALVO-CONDUTO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA RETIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e reexame necessário contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que suspenda a exigibilidade de ICMS, no exercício financeiro de 2024, sobre a transferência interestadual de rebanho bovino entre estabelecimentos de titularidade do impetrante, desde que não haja mudança de propriedade dos bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de mandado de segurança preventivo com fundamento em ameaça genérica de cobrança de ICMS sobre operações de transferência interestadual de rebanho bovino entre estabelecimentos do mesmo titular, sem demonstração de ato concreto da autoridade fiscal.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente de lesão a direito líquido e certo, não sendo admissível a impetração com base em receio genérico ou ausência de ato administrativo específico.

4. A modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF, com eficácia a partir de 2024, não autoriza a concessão de salvo-conduto prévio sem prova de prática abusiva da autoridade fiscal.

5. A pretensão do impetrante se fundamenta em hipótese futura e incerta, sem comprovação de cobrança efetiva ou tentativa de autuação por parte do Fisco, o que inviabiliza a concessão da segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença retificada.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente ao direito líquido e certo.

2. A ausência de ato coator específico ou de autuação fiscal efetiva impede o uso do mandado de segurança como salvo-conduto tributário. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10035434820248110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 14/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2025)

Portanto, a sentença que denegou a segurança deve ser mantida, pois está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49, inclusive quanto à modulação dos efeitos da decisão; bem como não se mostra cabível a concessão da segurança para assegurar salvo-conduto tributário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025